Tribunal: TJMT
Processo: 1017561-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017561-08.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: WENDY DE MOURA GONÇALVES;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Wendy de Moura Gonçalves contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, não deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a decisão agravada não observou o direito fundamental e indisponível de acesso à educação, bem como “os deveres de proteção integral e proteção absoluta [...] além de violar a isonomia, tendo em vista que coloca a agravante em uma situação diferenciada em face dos demais infantes que estão matriculados na rede de ensino”.
Requer o deferimento da “antecipação de tutela recursal para o fim de determinar ao agravado que realize a matrícula da agravante na unidade escolar – Escola Estadual La Salle no 7o (sétimo) ano do ensino médio, em qualquer período, fixando prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) ou outro prazo [...]” e, em caso de descumprimento, o “imediato bloqueio de verbas públicas para a realização da matrícula em âmbito privado e sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Quanto à tutela provisória de urgência tenho que não deve ser deferida, na forma pleiteada. A adolescente deve ter sim preservado seu direito à educação, mas não há como criar espaço físico onde não se tem; não me parece salutar ao processo de educação entupir uma sala de aula de alunos, ainda mais nesta época de pandemia.
Não encontrei a prova de que o Estado de Mato Grosso, através da direção da Escola La Salle, negou a vaga à requerente.
Posto isto, por ora, indefiro o pedido.
[...]
Por outro lado, determino que a parte requerida seja citada dos termos da inicial para querendo apresentar defesa no prazo legal.
Oficie-se, simultaneamente, à Secretaria Estadual de Educação para que forneça, a partir do endereço da aluna/autora, a escola mais próxima da sua casa para subsidiar, eventualmente, decisão futura.
Às providências. [...]. (Id. 103799980 – fls. 1/2).
Wendy de Moura Gonçalves, com doze (12) anos de idade, pretende ser matriculada no sétimo (7o) ano do ensino fundamental na Escola Estadual La Salle, por ser próxima de sua residência, todavia não há de vaga na referida unidade escolar (Id. 103799980 – fls. 4).
É certo que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
A Lei no 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, preceitua:
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica. [sem negrito no original]
Além disso, possivelmente há uma lista de espera, a demonstrar que outros adolescentes precisam tanto quanto Wendy de Moura Gonçalves, e, portanto, deve ser observada, em respeito ao princípio da igualdade, de modo que a superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada um dos adolescentes.
Dessa forma, não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para antecipar a pretensão recursal.
Assim, recebo e determino o processamento do agravo de instrumento, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator